Tribunal: TJES
Processo: 0001012-33.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001012-33.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: MAGNOLIA DOS SANTOS GASPERAZZO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL ÚNICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTEÇÃO DA LEI N 8.009/1990. POSSE E USO COMO MORADIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Boa Esperança contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Magnólia dos Santos Gasperazzo, reconhecendo a impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência familiar e determinando o levantamento da penhora, com base na proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões principais em discussão:

(
I
) Definir se o imóvel, mesmo sob o regime de alienação fiduciária e registrado em nome da Caixa Econômica Federal, pode ser protegido pela Lei n. 8.009/1990 como bem de família;

(
II
) Averiguar se o uso comprovado do imóvel como moradia familiar é suficiente para garantir sua impenhorabilidade, independentemente da titularidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 1º da Lei n. 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, desde que utilizado como moradia permanente, salvo exceções previstas na lei.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a proteção ao bem de família abrange imóveis financiados ou sob regime de alienação fiduciária, desde que comprovado seu uso como residência familiar, sendo irrelevante a titularidade formal em nome do credor fiduciário.

5. Restou comprovado nos autos, por meio de documentos e depoimentos testemunhais, que o imóvel em questão é a única residência da família desde 2004, configurando a proteção legal prevista na Lei n. 8.009/1990.

6. A alegação do município de que o imóvel pertence à Caixa Econômica Federal, devido à alienação fiduciária, não afasta a proteção legal, pois a posse e o uso do imóvel para fins de moradia são suficientes para atrair a aplicação da Lei nº 8.009/1990.

7. No caso, o regime de alienação fiduciária não retira a essência da proteção do bem de família, pois a norma tem como objetivo preservar a dignidade da pessoa humana e a função social da moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida

Tese de julgamento
:

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 abrange imóveis utilizados como residência familiar, mesmo que financiados ou sob o regime de alienação fiduciária, desde que comprovado o uso do bem como moradia da entidade familiar.

O uso do imóvel como moradia da família, comprovado nos autos, é suficiente para atrair a proteção do bem de família, independentemente da titularidade formal em nome de terceiro.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.009/1990, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 674, §1º e art. 834, inciso XII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt-AREsp 2.360.631, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02-05-2024;

STJ, AgInt-REsp 1.664.466, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-11-2023;

STJ, AgInt-REsp 2.081.299, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 09-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001012-33.2017.8.08.0009.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.

APELADA: MAGNÓLIA DOS SANTOS GASPERAZZO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Município
d
e Boa Esperança

interp
ôs

recurso de apelação em razão da respeitável sentença
de
id. 9361707 – p. 1-4
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito d
a

Comarca d
e Boa Esperança,
que julgou procedentes os
“embargos de terceiro” opostos contra ele por Magnólia
d
os Santos Gasperazzo
,
“para determinar o afastamento da penhora sobre o imóvel indicado na inicial” e declarou “EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”.

Nas razões recursais
(
id
9361710
-
p
. 1-
13
)
o
apelante

sustent
ou
, em síntese, que
1)

“a sentença merece reforma, fazendo a manutenção da penhora do CRÉDITO DO EXECUTADO DE IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (de um imóvel financiado), em recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), que permite a constrição de ‘direitos e ações’. (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06).
”;
2) “conforme certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Boa Esperança (fls. 17 do processo digitalizado), esclarece que o imóvel 318,00 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), terreno urbano, denominado lote n.º 003 da quadra 010, medindo 12:00 x 26,50m, situado à Rua Alberto Simonetti, bairro Ilmo Covre, cidade de Boa Esperança-ES, confrontando-se por seus diversos lados com: ao Norte, com Av. Simonetti; ao Sul com a Rua Alberto Simonetti; a Leste com os lotes 04 e 05 e a oeste com lote 02. O terreno em referência foi recadastrado pela municipalidade e passou a denominar-se Lote 0177, da Quadra 044; e a confrontação a Leste com os lotes 0138 e 0165 e a Oeste com lote 0054, tem como devedor FIDUCIANTE o SR. IVOMAR MIGUEL GASPARAZZO – devedor do processo principal (SIC!, em que deveria estar GASPERAZZO) e a SRA. MAGNÓLIA DOS SANTOS GASPERAZZO e CREDORA FIDUCIÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com alienação fiduciária em garantia”; 3) “Diante de tal fato, se comprova que a apelada MAGNÓLIA DOS SANTOS GASPERAZZO não é proprietária do referido imóvel, sendo a titularidade a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)”; 4) “A Lei de Proteção ao Bem de Família (Lei .º 8.009/1990) é cristalina ao afirmar que imóvel residencial próprio do casal não é passível de penhora, em que a apelada (junto com seu marido devedor) somente possui a EXPECTATIVA DE DIREITO do referido bem e não a propriedade”; 5) “não se deve confundir propriedade, posse e expectativa de direito, que são institutos diferentes”;
6) “não há que se falar em IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, pois não há propriedade pela apelada do referido bem”; 7) “tendo em vista que o IMÓVEL OBJETO DA PENHORA é de titularidade da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, claramente é possível recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pela apelada no respectivo contrato de alienação fiduciária em garantia, ou sendo mais objetivo, com base no artigo 834, inciso XII, do CPC, a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”;
8) “plenamente cabível a penhora no processo em apenso quanto a constrição de ‘direitos e ações’, ou de modo, de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, com base no artigo 834, inciso XII, do CPC e precedente RECURSO ESPECIAL Nº 910.207 - MG (2006/0273642-8) – Informativo 335 STJ”;
9) “Se existe outros bens para penhora do casal, não há que se falar em excesso de penhora, em embargos de terceiros e etc., tendo em vista que a metade do patrimônio do casal, de propriedade do IVOMAR MIGUEL GASPERAZZO (marido da apelante), é passível de penhora, ante o regime de casamento adotado”.

R
equereu o
provimento do recurso “para que seja reformada a sentença, com a consequente manutenção da penhora em recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato do imóvel de certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Boa Esperança (fls. 17 do processo digitalizado), esclarece que o imóvel 318,00 m2 (trezentos e dezoito metros quadrados), terreno urbano, denominado lote n.º 003 da quadra 010, medindo 12:00 x 26,50m, situado à Rua Alberto Simonetti, bairro Ilmo Covre, cidade de Boa Esperança-ES, confrontando-se por seus diversos lados com: ao Norte, com Av. Simonetti; ao Sul com a Rua Alberto Simonetti; a Leste com os lotes 04 e 05 e a oeste com lote 02. O terreno em referência foi recadastrado pela municipalidade e passou a denominar-se Lote 0177, da Quadra 044; e a confrontação a Leste com os lotes 0138 e 0165 e a Oeste com lote 0054, tem como devedor FIDUCIANTE o SR. IVOMAR MIGUEL GASPARAZZO – devedor do processo principal (SIC!, em que deveria estar GASPERAZZO) e a SRA. MAGNÓLIA DOS SANTOS GASPERAZZO e CREDORA FIDUCIÁRIA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, com alienação fiduciária em garantia”.

Magnólia dos Santos Gasperazzo opôs embargos de terceiro visando a desconstituição de penhora sobre o imóvel que afirmou ser residencial e o único da família, localizado no município de Boa Esperança, adquirido em 2004. O bem foi constrito para satisfazer dívida fiscal do cônjuge da embargante, Ivomar Miguel Gasperazzo, decorrente de atos administrativos praticados como Presidente da Câmara Municipal em 2007. A embargante alegou que o imóvel é bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/1990, sendo sua única moradia desde a aquisição.

A respeitável sentença recorrida julgou procedentes os embargos e determinou o levantamento da penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel. O município de Boa Esperança sustenta no recurso sustentando que o bem é objeto de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, não sendo, portanto, de propriedade direta do casal, além de questionar a ausência de provas idôneas sobre a inexistência de outros bens.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 ao imóvel utilizado como residência da entidade familiar, mesmo que sob regime de alienação fiduciária.

a) Da impenhorabilidade do bem de família.

O art. 1º da Lei n. 8.009/1990 estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

A apelada comprovou, por meio de documentos juntados aos autos (fls. 16/19), que o imóvel objeto da constrição é utilizado como residência familiar desde 2004. Tal fato foi corroborado por depoimentos de testemunhas e por certidão de construção emitida pela municipalidade.

Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a proteção conferida pelo diploma normativo deve ser interpretada de maneira a preservar a dignidade da pessoa humana e a função social da moradia. Neste sentido:

[...] IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. NÚCLEO FAMILIAR. CONCEITO DE BEM DE FAMÍLIA. FINS SOCIAIS DA LEI. GENITORA QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL POR LÁ RESIDIR. FLEXIBILIZAÇÃO. [...] 4. Enfim, a Lei nº 8.009/1990, estabelecida tendo em vista proteção à dignidade da pessoa humana, é norma cogente, que contém princípio de ordem pública, não se admitindo, assim, interpretações extensivas às exceções à garantia legal da impenhorabilidade. Assim, entendo que a simples comprovação de que o imóvel constitui moradia é suficiente para lhe conferir a proteção legal. A confusão entre a moradia da entidade familiar com o local de funcionamento da empresa não constitui requisito para o reconhecimento da proteção do imóvel. [...] (AgInt-AREsp 2.360.631, Proc. 2023/0150435-0, RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, data da publicação/fonte: DJE 02-05-2024)

Assim, a Lei n. 8.009/1990 deve ser interpretada de forma teleológica, garantindo-se a proteção à residência da entidade familiar, independentemente de formalidades cartorárias, desde que comprovado o uso do imóvel como moradia.

b) Da titularidade do imóvel e da alienação fiduciária.

A alegação do apelante de que o imóvel pertence à Caixa Econômica Federal por força de alienação fiduciária, não afasta a proteção da impenhorabilidade. Esta é a orientação da jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INDICAÇÃO DE RESIDÊNCIA FAMILIAR COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “(a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico” (AgInt nos EDv nos ERESP n. 1.560.562/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 2/6/2020, REPDJe de 30/06/2020, DJe de 9/6/2020.)” 2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei nº 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. [...] (AgInt-REsp 1.664.466, Proc. 2017/0071191-0, MS, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. INVIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar” (RESP 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1º/10/2018). 2. “Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei nº 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma Lei” (RESP 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp 2.081.299, Proc. 2023/0216832-1, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, data da publicação/fonte: DJe 09-11-2023)

Portanto, é sedimentado o entendimento de que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 abrange imóveis financiados ou sob o regime de alienação fiduciária, desde que comprovado seu uso como moradia da entidade familiar.

Destaco ainda que o fato de o bem estar em nome do cônjuge ou constar como alienado fiduciariamente não retira a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, porque a essência da proteção reside no uso do bem como moradia.

Embora o apelante alegue que o imóvel é de propriedade da CEF, a posse e o uso dele são suficientes para configurar a proteção do bem de família, independentemente da titularidade formal, ou seja, o instituto dos embargos de terceiro visa proteger não apenas a propriedade formal, mas também a posse legítima e de boa-fé de bens indevidamente atingidos por constrições judiciais.

Ademais, o § 1º do art. 674 do Código de Processo Civil permite que o possuidor de um bem opte pelos embargos de terceiro, desde que demonstre a sua relação possessória e o direito à proteção. A apelada comprovou, por meio de documentos (fls. 16/19), e pela prova oral colhida em audiência, que ocupa o imóvel como residência há mais de 10 (dez) anos, o que foi corroborado pelas testemunhas.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e mantenho a sentença também em sede de reexame necessário.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.